Tribunal: TJBA
Processo: 8039285-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039285-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): PEDRO PAULO MENDES DUARTE, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, PAULA MARIA RODRIGUES GOMES UZEDA Apelados: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA E OUTROS (2) Advogado(s):PAULA MARIA RODRIGUES GOMES UZEDA, PEDRO PAULO MENDES DUARTE, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. SEGURO VIAGEM. DOENÇA CARDÍACA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS NÃO EXIGIDOS. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame: 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, em que o Autor pleiteia o pagamento de despesas médicas decorrentes de procedimento emergencial no exterior, além de indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando as Rés ao pagamento das despesas e da indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. As Rés interpuseram recurso alegando exclusão de cobertura para doenças cardíacas crônicas, enquanto o Autor apelou pedindo a inclusão do valor das despesas médicas na base de cálculo dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) saber se é devida a cobertura securitária para as despesas médicas relacionadas à doença cardíaca, mesmo diante da alegação de exclusão contratual; (ii) se houve dano moral indenizável; (iii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, englobando a condenação em danos morais e no pagamento das despesas médicas. III. Razões de decidir: 3. A negativa de cobertura securitária baseada em doença cardíaca pré-existente é considerada abusiva, uma vez que não houve exigência de exames médicos prévios à contratação, nem comprovação de má-fé por parte do segurado. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de exigência de exames, a seguradora assume o risco de eventual doença pré-existente. 4. A negativa de indevida de cobertura securitária gera dano moral, sendo o valor de R$ 8.000,00 razoável e proporcional. 5. Quanto aos honorários advocatícios, prevalece o entendimento de que o cálculo deve abranger o valor total do proveito econômico, incluindo as despesas médicas cobertas pela obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso das Rés conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e provido para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, incidindo sobre o valor do proveito econômico total. ______________ Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura securitária baseada em doença pré-existente sem a exigência de exames médicos prévios é abusiva. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total, incluindo o valor da obrigação de fazer". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8039285-40.2023.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Assist Card do Brasil Ltda., Starr International Brasil Seguradora S/A e Roberto Augusto Passos Novis, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso das Rés e conhecer e dar provimento ao apelo do Autor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator